Tribunal: TJES
Processo: 5005624-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005624-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA DE ALMADA JEVEAUX
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AGENDAMENTO. CANCELAMENTO E NÃO REEMBOLSO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA. ERRO NA SENTENÇA AO EXIGIR COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMO ÚNICO MEIO DE PROVA. EQUÍVOCO EVIDENCIADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO, NA CONTESTAÇÃO, DO TRATAMENTO DO REEMBOLSO PELA RÉ. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESTITUIÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005624-34.2024.8.08.0024

Recorrente: MARIANA DE ALMADA JEVEAUX

Recorrida: HURB TECHNOLOGIES S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE AGENDAMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ERROR IN JUDICANDO. RELAÇÃO CONTRATUAL ADMITIDA PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIANA DE ALMADA JEVEAUX em face da sentença de ID 13208800, que julgou improcedentes os pedidos de restituição de quantia paga e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 13208805), a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento, pois a relação jurídica e o pedido de reembolso foram expressamente reconhecidos pela ré em sua contestação, tornando o fato incontroverso, além de haver provas documentais nos autos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 13208811.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, CONHEÇO do recurso.

2. Juízo de Mérito

Com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, a sentença merece ser integralmente reformada.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor
. A sentença de improcedência se baseou na premissa de que a autora não teria comprovado o pagamento pelo pacote
.

Contudo, tal conclusão configura claro error in judicando. A própria empresa recorrida, em sua contestação (ID 13208787), ao discorrer sobre o "CANCELAMENTO EM TRATATIVAS INTERNAS", admite a existência do contrato e a pendência da devolução dos valores, ao afirmar que "o reembolso já está sendo tratado no departamento responsável"
. Tal reconhecimento torna o fato da contratação incontroverso, nos termos do art. 374, II, do CPC, sendo equivocada a exigência de outra prova do pagamento.

Ademais, os documentos juntados com a inicial (IDs 13208471 e 13208472) corroboram a aquisição dos pacotes, reforçando a prova do direito da autora.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), uma vez que a ré não cumpriu a oferta e, após o pedido de cancelamento, não restituiu o valor pago. A devolução do montante de R$ 3.786,20 (três mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) é medida que se impõe
.

O dano moral também está configurado. A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero dissabor. A frustração de não conseguir agendar a viagem, somada à longa e injustificada espera pelo reembolso e à necessidade de buscar o Poder Judiciário para reaver o que lhe é devido, evidencia o total descaso da fornecedora e aplica-se à hipótese a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problemas gerados pelo próprio fornecedor constitui dano indenizável.

Nesse contexto, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra adequada às particularidades do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a recorrida, HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., a restituir à recorrente, MARIANA DE ALMADA JEVEAUX, o valor de R$ 3.786,20 (três mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)